Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP). A Defesa alega a insuficiência de provas para respaldar a condenação do acusado; a ausência de dolo e a subsidiária desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas nos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório do acusado pelo crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal; e (ii) saber se a conduta do acusado foi dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e auto de apresentação e apreensão do veículo.
4. A autoria é incontroversa, pois o apelante foi abordado conduzindo o veículo furtado, sem documentação, sem habilitação e acompanhado de familiares, conforme depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem.
5. A versão defensiva de compra do veículo, com promessa de pagamento do restante e transferência futura, não afasta o dolo eventual, pois o negócio foi realizado em condições atípicas: encontro em via pública, ausência de contrato e ausência de verificação documental.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a alegação de desconhecimento da origem ilícita não se sustenta quando presentes circunstâncias que evidenciam a inobservância do dever mínimo de cautela.
7. O comportamento do acusado também constitui parâmetro para a aferição do dolo, ainda que eventual, dado que ele não tomou a necessária e esperada precaução ao adquirir, receber e conduzir a veículo produto de crime, caracterizando a cegueira deliberada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A configuração do crime de receptação exige prova da origem ilícita do bem e da posse consciente pelo agente, sendo suficiente o dolo eventual. 2. A alegação de boa-fé não se acolhe quando o negócio é realizado em condições suspeitas, sem cautela mínima exigida."

Dispositivos relevantes citados: artigo. 180, caput, do CP e artigo 156, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752310, 07220713020218070007, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento:31/8/2023; Acórdão 1749093, 07004332520238070021, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023; AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023; AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023; Acórdão 1934555, 0701470-87.2023.8.07.0021, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024; Acórdão 1897875, 07070497620238070001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024; e Acórdão 1896858, 07156678920238070007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024.